Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-04.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007684-04.2018.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.767.190/0001-23 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), CICERO APARECIDO DA SILVA - CPF: 980.955.369-20 (APELADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – DESENTRANHAMENTO – PEÇA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO – ERRO DA AUTORA - INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO INSANÁVEL – PRODUÇÃO DE PROVAS OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A intempestividade da impugnação à contestação caracteriza vício insanável.

2. Não há cerceamento de defesa quando efetivamente oportunizada a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CCS Administradora de Condomínios Eireli - ME
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Despejo em epígrafe, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Antes da prolação da sentença, o juiz da causa determinou o desentranhamento da réplica à contestação, tendo em vista que a peça erroneamente apresentada pela autora se referia a processo diverso.

Em seu recurso, a autora apelante afirma a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa, argumentando que, antes de inadmitir a impugnação errônea, o juiz deveria intimá-la e oportunizar o saneamento do vício, por se tratar de irregularidade sanável. Com esses argumentos, pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões no id. 168084328.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a contestação, a autora, ora apelante, apresentou impugnação errônea, referente a processo diverso, razão pela qual a peça foi inadmitida e desentranhada dos autos por ordem do juiz.

Em seu recurso, a autora defende que deveria ter sido intimada para providenciar o saneamento do vício, que entende sanável.

Pois bem.

A apresentação de peça processual equivocada acarretou a perda do prazo para a impugnação da contestação, o que torna intempestiva eventual tentativa de correção.

E a intempestividade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza
vício insanável
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 219, caput, 1.003, § 5º, e 1.029, todos do atual Código de Processo Civil.
2. A Corte Especial do STJ considera a intempestividade vício insanável, não havendo como facultar prazo para sua regularização, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Precedente. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1206594 SP 2017/0301236-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

Logo, incabível a intimação para suprimento do vício, o que afasta as nulidades alegadas pela apelante.

Além disso, após o desentranhamento da impugnação errônea, o juiz da causa oportunizou a apresentação de documentos capazes de corroborar as teses formuladas nos autos, bem como a especificação de outras provas, conforme id. 168084311 e 168084312, tendo a autora permanecido inerte, do que se infere a inocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023